Tribunal: TJDFT
Processo: 0751507-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TUTELA RECURSAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS (PREVJUD) E AO CAGED. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS, por meio do sistema PrevJud, e ao Ministério do Trabalho, via CAGED, para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários da executada.
2. A decisão agravada não apreciou o pedido de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual o recurso é conhecido apenas quanto ao indeferimento das diligências direcionadas ao INSS e ao CAGED.
3. A agravante busca a concessão de tutela recursal para determinar a expedição dos referidos ofícios, com o objetivo de verificar a situação trabalhista da executada e aferir a possibilidade de eventual penhora parcial de rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Duas questões se apresentam na espécie: (I) definir se é cabível a expedição de ofício ao INSS, por intermédio do sistema PrevJud, para apurar a situação trabalhista da executada; e (II) definir se é cabível a expedição de ofício ao CAGED para a mesma finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da possibilidade de expedição de ofícios deve respeitar o princípio da eficiência administrativa. O Judiciário não pode determinar diligências sem utilidade prática ou sem probabilidade de êxito, sob pena de violação do dever de eficiência processual.
6. O PrevJud é ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça para viabilizar o cumprimento de decisões judiciais relacionadas a benefícios previdenciários e assistenciais administrados pelo INSS. O sistema não possui finalidade de apuração de vínculos trabalhistas, pois o INSS não mantém cadastro da situação laboral de seus segurados. Assim, a diligência não atende ao objetivo pretendido pela agravante.
7. A base de dados do CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, possui finalidade estatística e administrativa, destinada ao monitoramento de postos de trabalho e ao processamento do seguro-desemprego, não se prestando à comprovação de vínculo trabalhista para fins executórios.
8. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe às partes atuação conjunta para a adequada solução do litígio, mas não obriga o Poder Judiciário a determinar medidas destituídas de utilidade concreta ou carentes de razoável perspectiva de êxito. 9. Em razão da ausência de efetividade das diligências pretendidas, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.

Teses de julgamento:

"1. O sistema PrevJud não se presta à apuração de vínculos trabalhistas, pois sua finalidade se limita à obtenção de informações sobre benefícios previdenciários e assistenciais. 2. O CAGED não é ferramenta destinada à comprovação de situação laboral para fins executórios.3. O Judiciário não deve determinar diligências ineficazes, em observância ao princípio da eficiência."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.